Tribunal: TJMT
Processo: 1025252-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025252-10.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TIAGO DOS SANTOS DE LIMA - CPF: 071.670.021-27 (PACIENTE), 5a vara de alta floresta (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), TIAGO DOS SANTOS DE LIMA (PACIENTE), TIAGO DOS SANTOS DE LIMA - CPF: 071.670.021-27 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MADALENA DOS SANTOS (VÍTIMA), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025252-10.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: TIAGO DOS SANTOS DE LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– VIAS DE FATO E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE – NÃO COMPROVAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
–
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não olvidando a gravidade dos fatos imputados ao paciente, não subsistem os pressupostos autorizadores da prisão cautelar, nomeadamente o
periculum libertatis
, na hipótese de inexistir nos autos base empírica a evidenciar a suposta periculosidade concreta do agente.

Nada obsta, no caso concreto, a substituição da prisão preventiva pelas medidas protetivas de urgência fixadas pelo juízo de origem, em especial, a não aproximação da vítima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025252-10.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: TIAGO DOS SANTOS DE LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, Vinícius Ferrarin Hernandez, em favor de Tiago dos Santos de Lima, preso preventivamente pela suposta prática da contravenção penal de vias de fato [art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41], e do crime de ameaça [art. 147 do CP], perpetrados no âmbito doméstico, apontando como autoridade coatora o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta.

O impetrante aduz que o paciente foi detido em 23/11/2020, e posteriormente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Assevera que o caso concreto não se enquadra nas hipóteses taxativamente previstas no art. 313 do Código de Processo Penal, porquanto não se trata de descumprimento de medida protetiva, e que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea.

Consigna que o paciente é primário e não possui nenhuma anotação criminal em seu nome.

Postula, ao final, a concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva.

A liminar foi indeferida pelo Juiz-Convocado, Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, e a autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pela denegação da ordem.

A defesa acostou aos autos áudios e vídeo da suposta vítima, manifestando o desejo de que o paciente seja solto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo se depreende dos autos, pesa contra o paciente,
Tiago dos Santos de Lima
, a prática da contravenção penal de vias de fato [art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41], e de ameaça [art. 147 do CP], perpetrados no âmbito doméstico, em face de sua genitora, Maria Madalena dos Santos, consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“Consta do presente almanaque investigativo que, na data do dia 23 (vinte e três) de novembro de 2.020, por volta das 02h50min, nas imediações da residência localizada na Rua Cruzeiro do Sul, s/n, Bairro Bom Jesus, Carlinda/MT, termos da comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado TIAGO DOS SANTOS DE LIMA, em âmbito doméstico e familiar, ciente de reprovabilidade e ilicitude de sua conduta,
praticou vias de fato
em sua genitora Maria Madalena dos Santos.

Consta, também, que, no mesmo dia e na mesma localidade acima mencionada, o denunciado TIAGO DOS SANTOS DE LIMA, em âmbito doméstico e familiar, ciente da reprovabilidade e ilicitude de sua conduta,
ameaçou Maria Madalena dos Santos
,
por palavras e gestos de causar-lhe mal injusto e grave
.

Segundo apurado, no dia do evento ilícito, o denunciado aportou na residência de sua genitora em avançado horário bradando para que abrissem a porta. Em seguida, quando a ofendida franqueou o acesso ao interior da edificação,
o denunciado a segurou pelos braços com força, empurrando-a contra a parede, causando-lhe escoriações
.

Evidencia-se, ainda, do presente caderno investigativo que o denunciado, dirigindo-se à sua genitora, disse que ‘um dia vai lhe matar’
(sic)
, anunciado o mal injusto e grave”.

A prisão preventiva do paciente foi decretada, dentre outros, com lastro na garantia da ordem pública,
“considerando a gravidade do crime e a periculosidade social do agente”
,
verbis
:

“Pois bem, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, conforme os relatos da situação fática alhures. Ademais disso, o termo de declarações da vítima MARIA MADALENA DOS SANTOS evidenciam a materialidade e autoria de todos os delitos apontados pela Autoridade Policial:

‘QUE detalha que seu filho TIAGO chegou na cidade em torno de uns quinze dias por estar desempregado e está morando em sua casa; QUE por todos estes dias vem sofrendo com a presença de seu filho em sua casa, pois o mesmo sai e retorna sob efeito de drogas e álcool, importunando sua vida durante as madrugadas; QUE o suspeito sempre lhe ameaça dizendo que vai matar a declarante e beber seu sangue; QUE no dia do fato, em torno de umas 02:30horas, o suspeito chegou totalmente descontrolado e ficou gritando e batendo na porta para abrir; QUE quando abriu a porta o suspeito lhe agarrou pelos braços e apertou, empurrando-a contra a parede; QUE ficou com escoriações no braço devido ao aperto; QUE o suspeito lhe ameaçou dizendo que um dia vai lhe matar; QUE fugiu de casa temendo por sua vida e devido ele estar muito alterado; QUE afirma que seu outro filho LUCAS, não lhe fez qualquer tipo de ameaça ou agressão física, e que pode ter sido conduzido por estar junto com TIAGO na hora em que a polícia militar chegou; QUE não aguenta mais esse tipo de situação e requer o deferimento de medidas protetivas contra TIAGO’.

Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o
fumus commissi delicti
.

[...]

Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para
garantia da ordem pública
. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no art. 312 do CPP não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos, presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, também resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, já que há evidente perigo pelo estado de liberdade do flagranteado, considerando a gravidade do crime e a periculosidade social do agente.

Nessa toada,
é possível perceber a periculosidade social do autuado
, evidenciado pelo manifesto descontrole psíquico e motivações banais da conduta e informações da vítima de outras agressões perpetradas pelo agente neste mesmo contexto em desfavor de sua genitora, a qual afirmou em suas declarações que
‘que não aguenta mais esse tipo de situação’
. Ademais, ela narrou que
‘Que o suspeito sempre lhe ameaça dizendo que vai matar a declarante e beber seu sangue’
, demonstrando a gravidade do delito e a periculosidade social do agente.

Além disso, é pacífico o entendimento jurisprudencial com relação à decretação da prisão preventiva com finalidade de preservar a integridade física e psicológica da vítima, inclusive garantir a credibilidade da justiça, assegurando, desta forma, à ordem pública e aplicação da lei penal.

Assim sendo, é perfeitamente possível a prisão preventiva para garantia da ordem pública no caso dos autos, diante da gravidade dos fatos apontados nos autos, já descrito alhures, bem como a prisão tem a função de resguardar a integridade física e psicológica das vítimas, sendo uma delas a genitora do autuado. Nesse sentido:

[...]

Há de se ressaltar também que embora não exista descumprimento das medidas protetivas,
‘é possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida’
, conforme enunciado n. 29 do FONAVID. Nesse sentido a seguinte ementa do TJMT:

[...]

Outrossim, por sua vez, entendo que a custódia cautelar merece ser decretada, ainda, para a
conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal
, ante a gravidade concreta do crime, assim, presume-se que há uma probabilidade de uma vez em liberdade, o autuado volte a delinquir ou até mesmo evadir-se do distrito de culpa, e não há elementos que podem garantir, neste momento, a operacionalidade e efetividade das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Nesse sentido, entendimento adotado pelo respeitável Tribunal de Justiça deste Estado, que estabelece que uma vez preenchidos os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, não há nulidade na decisão em que não se substituiu a prisão preventiva por medida cautelar dela diversa, mormente quando nenhuma delas se mostra adequada para conter a contumácia delitiva do paciente, que volta a cometer crime logo após ter sido colocado em liberdade mediante a aplicação de medida cautelar alternativa à prisão”.

Antes de tudo, convém salientar que, apesar de ter mencionado a necessidade da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, a autoridade coatora olvidou-se de justificar concretamente de que modo o paciente poderia prejudicar ou interferir na instrução processual, ou qual o risco efetivo de ele se evadir do distrito da culpa.

De outro giro, embora não exista notícia de histórico de agressões físicas cometidos pelo paciente em desfavor de sua genitora, até porque ele havia se mudado para sua residência há pouco mais de quinze dias, certo é que a prisão preventiva se justificou para assegurar a integridade física e psíquica da vítima.

Conquanto o paciente não tenha descumprido as medidas protetivas de urgência, sobretudo porque, pelo que se infere dos autos, elas somente foram concedidas à vítima naquela oportunidade, reputo que o encarceramento provisório do paciente se justificava, máxime pela suposta ameaça de morte proferida em desfavor de sua genitora.

Outrossim, a defesa acostou nos autos áudio e vídeo extraídos do aplicativo WhatsApp no qual a vítima assevera, textualmente, que gostaria de ver seu filho solto.

Nesse diapasão, a despeito da reprovabilidade do comportamento do paciente, e a gravidade dos fatos delituosos a ele imputados, nada obsta a concessão da ordem pretendida, uma vez que a própria vítima demonstrou não mais se sentir amedrontada ou receosa com a liberdade do seu filho.

Destaque-se, ainda, que o juízo da 5a Vara de Alta Floresta, em 23/11/2020, deferiu o pedido de medidas protetivas de urgência postulada pela vítima, Maria Madalena dos Santos, consistentes no afastamento do lar, domicílio ou local de convivência, e na vedação de o agressor se aproximar da vítima a uma distância mínima de 300 metros, dentre outros.

Assim, entendo que a prisão preventiva do paciente, no caso concreto, pode ser substituída medidas cautelares diversas, nomeadamente a de não se aproximar da vítima.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
Tiago dos Santos de Lima
, substituindo a prisão preventiva pelas medidas protetivas de urgência fixadas pela autoridade coatora
[1]
.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
Tiago dos Santos de Lima
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento das medidas protetivas concedidas à vítima.

Fica o juízo de origem responsável em
cientificar, com urgência, a vítima da decisão ora proferida
, bem como autorizado, desde já, a
revogar
, a
substituir
ou a
acrescentar
outras medidas cautelares que reputar pertinentes e adequadas,
notadamente no respeitante à não aproximação da vítima ou das testemunhas.

É como voto.

[1]
1) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência; 2) Vedação de o agressor se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 300 m (trezentos metros); 3)

Vedação de o agressor manter contato com a ofendida e de seus familiares por qualquer meio de comunicação; 4) Recondução da ofendida e dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do agressor; 5) Afastamento da ofendida, sem prejuízos dos direitos relativos aos bens, guarda dos filhos e alimentos; 6) Encaminhamento da ofendida e dependentes ao programa oficial de proteção e atendimento (Processo n. 1005988-83.2020.8.11.0007).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021